Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002091-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S): JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 603762), por não ter encerrado a instrução criminal e reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente: 1) “encontra-se preso há quase 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem ter sido julgado”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 12.2.2020); 2) está preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias e “a prisão preventiva do paciente foi revisada pela última vez em 5.8.2020”; 3) integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19 por ser diabético e hipertenso, a justificar sua soltura com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ; 4) faz jus à prisão domiciliar pois “possui uma filha de apenas pouco mais de 1 (um) ano de idade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, “a substituição por domiciliar” (ID 75647480), com documentos (ID 75647481/ 75647489).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 24.10.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA ao avistar a polícia, teria tentado foragir, sem sucesso. Após a abordagem, foi constatado que dentro do veículo estaria uma sacola contendo vinte e oito porções de substancia aparentando ser maconha embaladas em sacos zíper.
Ademais, no dia 21/10/2019, o suspeito já teria foragido de uma guarnição do 10o BPM, deixando para trás o RG, setenta e três porções de substâncias aparentando ser maconha, a quantia de seis mil reais em espécie e três balanças de precisão, conforme o Boletim de Ocorrência 2019.316462. Após a detenção, o Autuado confessou que as drogas apreendidas em ambos os fatos eram de sua propriedade. [...]
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA” (Sistema Primus – Código 603762)
Em 16.2.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação nestes termos:
“Não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do réu JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA.
Digo isso, pois, além dos autos revelarem a apreensão de quantidade significativa de droga – 28 (vinte e oito) porções de maconha, com massa total de 166,73 g (cento e sessenta e seis gramas e setenta e três centigramas), conforme laudo pericial definitivo n° 3.14.2019.61259-01 – o denunciado JEFERSON é reincidente, pois ostenta condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Código 454943), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (Guia n. 4524-67.2019.811.0042/SEEU).
Além disso, JEFERSON ostenta outra ação penal em curso também relacionada ao crime de tráfico de drogas perante esta Vara Especializada (Cód. 614025 – n. 4493-13.2020.811.0042), na qual consta representação pela decretação da prisão preventiva formulada pelo Ministério Público e acolhida por este Juízo em vigor. [...]
Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para fins de cuidado da filha menor, razão também não assiste à defesa, uma vez que nada trouxe em seu pleito para comprovar o denunciado é indispensável aos cuidados da infante ou de que quem possui a guarda não tem condições de realizá-la sem seu auxílio, ressaltando que a criança está sob responsabilidade da avó paterna desde Junho/2020, portanto, não sendo cabalmente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para alcance do benefício almejado. [...]
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de domiciliar formulado em favor de JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar (CPP, art. 316, parágrafo único)” (Sistema Primus – Código 603762)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Outrossim, registre-se que em 16.2.2020 o Juízo singular reavaliou a necessidade de custódia preventiva e indeferiu o pedido de revogação (Sistema Primus – Código 603762), de modo que esse argumento encontra-se prejudicado.
Em sua vez, as matérias relativas à soltura do paciente com base na alegada comorbidade preexistente e à aplicabilidade de medidas cautelares foram analisadas no julgamento do HC 1007552-21.2020.8.11.0000, por esta e. Câmara, em 5.5.2020, razão pela qual não se justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (TJMT, HC N.U 1007920-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2020; STJ, AgRg no HC 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1o.8.2014; TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.5.2019).
Noutro giro, o paciente comprovou ser pai de Laura Atonnela Damaso Gonçalves, de 1 (um) ano de idade. Todavia, há prova constituída de que a genitora do paciente [Elizaete da Costa Gonçalves] possui a guarda da criança desde 21.5.2020 (ID 75647484).
Assim sendo, “conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos” (TJMT, HC 40467/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2017; TJMT, HC 1026807-62.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 15.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO